Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714109-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRED JOSE DE ARAUJO, URUACU TAXI AEREO LTDA - ME AGRAVADO: DAC - BR CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO AERONAUTICOS LTDA, HUGO NOVAES DE ANDRADE, CLAUDIO JOSE BASTOS, YALAN DIEGO DE CASTRO SILVA, ANDRE LUIZ PEREIRA BORBA ROCHA D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para, querendo, se manifestarem, no prazo de cinco (5) dias, sobre o conhecimento do presente agravo de instrumento, em razão de possível ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, bem como em razão da aparente inovação recursal, a teor do que consta no art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de maio de 2022 02:42:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator